Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701665-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida nos autos de no 0779069-83.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido do agravante para que o agravado (Distrito Federal), ao cumprir com a obrigação de pagar, se abstenha de reter o Imposto de Renda, sob os honorários contratuais destacados da Requisição de Pequeno Valor – RPV, sob a alegação de se tratar de pessoa jurídica inscrita no Simples Nacional, em que o recolhimento de tributos se dá por meio do DAS (Documento de Arrecadação Simples). Afirma que já foi determinada a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, tendo o ente distrital 60 dias para cumprimento, o que configura a urgência do caso. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. É breve o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para atribuição do efeito suspensivo é necessária a demonstração de risco de dano ou de difícil reparação (perigo de dano) e a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). No caso, o escritório de advocacia que patrocina o agravante é sociedade individual de advocacia, que adotou o regime tributário do Simples Nacional, em que engloba diversos tributos, como IRPJ, ICMS, ISS, PIS/PASEP, Confins, entre outros. Segundo o inciso XI do art. 4o da Instrução Normativa no 1234 da Receita Federal, não haverá retenção de Imposto de Renda nos pagamentos efetuados a “pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias”. Dito isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para impedir a expedição de RPV até o julgamento definitivo do presente agravo. Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator